Tribunal: TJDFT
Processo: 0704648-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704648-69.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ARAUJO, GRILLO E GUALBERTO ADVOGADOS RECORRIDO: GILVALINDO DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO. CONEXÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RETENÇÃO DE RPV PAGA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SALDO. CLIENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. CABIMENTO. PROVAS DANOS COLATERAIS. AUSÊNCIA. 1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Preliminar rejeitada. Precedente do STJ. 2. Nos termos da Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o, o advogado não pode cobrar o que não está expressamente estipulado no contrato nem ampliar a interpretação de seus termos. 3. Demonstrados que os valores dos honorários contratuais foram pagos em requisições de pequeno valor (RPVS) de forma explícita e destacada, não é cabível a retenção pelo advogado dos valores levantados na Justiça Federal e que são devidos ao seu cliente para eventual compensação do que entende que ainda lhe é devido. Essa conclusão legitima a recusa do apelado em receber o valor considerado remanescente (CC, arts. 313 e 314) e o seu pedido de indenização por danos materiais. 4. A discussão sobre o adimplemento ou não dos honorários contratuais não justifica a retenção de verba decorrente de sentença em ação previdenciária promovida pelo advogado em nome do cliente. Eventual valor que o profissional entendesse devido deveria ser cobrado pelas vias legais pertinentes. 5. Ao descumprir a determinação legal de prestação de contas e de repasse dos valores ao cliente, o advogado deve responder pelos danos morais provocados por sua conduta (Lei no 8.906/1994, art. 32). 6. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva. 7. Preliminar rejeitada. Recurso interposto na ação de consignação conhecido e não provido. Recurso interposto na ação indenizatória parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 22 da Lei no 8.906/94, 421 do Código Civil e 926 e 927, incisos III e IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a parcela recebida pelo recorrido em antecipação de tutela deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios contratuais, ao argumento de que, consoante estipulado em contrato, a verba honorária de 30% (trinta por cento) no êxito da demanda deve incidir sobre o proveito econômico total devido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJPR. Requer a fixação de honorários recursais e que as publicações sejam feitas em nome do advogado WANDER GUALBERTO FONTENELE, OAB/DF 40.244. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 22 da Lei no 8.906/94, 421 do Código Civil e 926 e 927, incisos III e IV, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissidio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: Ao se aplicar a condição prevista na segunda parte da alínea “a” da cláusula 7a do contrato firmado entre as partes, tem-se um total de R$ 2.302,40, valor superior ao adimplemento de R$ 2.742,00, correspondente a 12 parcelas “da tutela deferida”, reconhecido pela apelante tanto na ação de consignação quanto na demanda indenizatória. 37. A primeira parte da referida alínea apresenta uma condição alternativa: “30% (trinta por cento) no êxito da demanda ou do importe retroativo” [grifo na transcrição]. A alínea “b” estipula o pagamento de 30% no êxito da demanda da ação de revisão de benefício (ID 41663226 - Pág. 6). Esse montante foi devidamente calculado pela 26a Vara JEF Brasília Especialização no momento da requisição da RPV de IDs no 38338666 e 38338667, que especificou que eram devidos ao apelado R$ 11.226,08 e R$ 1.919,69 (principais) e a Wander Gualberto Fontenele R$ 4.811,18 e R$ 822,73 (principais) de “honorários contratuais”. A rubrica está especificada nesses termos e não há notícia de que tenha havido impugnação aos valores pagos. Ambas as requisições são de 24/6/2020, poucos meses antes do ajuizamento da ação indenizatória (16/10/2020). 39. Registre-se que foram juntadas peças avulsas apenas dos autos no 0046316- 03.2014.4.01.3400 (“ação de manutenção do pagamento de auxílio-doença c/c pedido de antecipação de tutela e conversão em aposentadoria por invalidez previdenciária” – ID no 38338668), mas não há qualquer cópia relacionada à ação de revisão de benefício citada na alínea “b” do contrato de prestação de serviços firmado pelas partes. 40. Nos termos da Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o, a apelante não pode cobrar o que não está expressamente estipulado no contrato nem ampliar a interpretação de seus termos. As rubricas contidas na planilha de ID no 38338646, págs. 4-5, estão em dissonância com os termos ajustados, cujas cláusulas foram elaboradas pela própria apelante. 41. Não é cabível a retenção promovida pela apelante e, por conseguinte, são legítimos a recusa do apelado em receber o valor considerado remanescente (CC, arts. 313 e 314) e o seu pedido de indenização por danos materiais (ID 41663226 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no REsp n. 1.679.413/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 2/12/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado WANDER GUALBERTO FONTENELE, OAB/DF 40.244. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024